Tribunal: TJDFT
Processo: 0731806-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731806-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL DALLA VALLE TAQUES, CLEVERSON MARTINS TAQUES, SANDRA MARIA DALLA VALLE EMBARGADO: LUCAS TORRES DE MENDONCA, EDUARDO TINOCO DE MENDONCA, FATIMA DE ARAUJO TORRES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 1 de março de 2024 14:58:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator